Tribunal: TJPA
Processo: 0032212-34.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032212-34.2010.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JARDEL FELIPE DE SOUZA SARAIVA, JOAO VICTOR DE SOUZA SARAIVA, MARIA ELIZIA SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0032212-34.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL)

EMBARGANTE/EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (
ADV.

ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA- OAB/PA - Nº 11.307-A
)

EMBARGADOS/EMBARGANTES: J.F.D.S.S., J.V.D.S.S, REPRESENTADOS POR M.E.S.S (
ADV. ALESSANDRRO SERRA DOS SANTOS COSTA - OAB/PA Nº 13.370-A
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO PROVIMENTO. EXISTÊNCIA DE MERO ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.

1.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, inexistindo, no caso, contradição e omissão apontados no julgado.

2. O mero inconformismo da parte com o resultado do acórdão julgado não autoriza a rediscussão da matéria nesta estreita via.

3. Erro material sanado de ofício para prevalecer a incidência dos juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir da obrigação contratual, ou seja, a data do sinistro.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos, todavia, de ofício, corrigido erro material.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0032212-34.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL)

EMBARGANTE/EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (
ADV.

ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA- OAB/RJ - Nº 11.8125-A
)

EMBARGADOS/EMBARGANTES: J.F.D.S.S., J.V.D.S.S, representados por M.E.S.S (
ADV. ALESSANDRRO SERRA DOS SANTOS COSTA - OAB/PA Nº 13.370-A
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

RELATÓRIO

Trata-se de
dois recursos de Embargos de Declaração,
opostos, o primeiro, por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
e, o segundo, por

J.F.D.S.S., J.V.D.S.S,
representados por M.E.S.S
,
contra o Acordão (PJe ID nº 4.430.279), de relatoria da Desembargadora Marneide Merabet, que negou provimento ao apelo, para manter integralmente a sentença recorrida.

No
1º embargos
, opostos por
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais (PJe ID nº 4.430.280),
foi sustentado a existência de omissão no Acórdão, sob a argumentação de que, embora tenha sido pleiteada no recurso de apelação a mudança da fixação da data inicial dos juros de mora para a da citação (na sentença foi fixado como termo inicial a data do ajuizamento da ação), não foi enfrentado o mencionado pedido na decisão embargada.

Ao final, foi pedido “
o acolhimento e o provimento do presente Embargos de Declaração, sendo suprida a omissão aqui demonstrada”.

A seu turno, com relação ao
2º

Embargos
, opostos por
J.F.D.S.S., J.V.D.S.S,
representados por M.E.S.S
(PJe ID nº 4.430.281), a defesa aduziu que houve
equívoco na fixação da indenização com base no salário mínimo vigente a época do sinistro, entendendo que deve ser o salário mínimo vigente a época da liquidação do sinistro
, nos termos do art. 5 da Lei 6.194/74.

Argumentou, ainda, a existência de
contradição
no acórdão “
na medida que em sua fundamentação acertadamente conclui-se que no caso dos autos,
a correção monetária
tem como
termo inicial
o evento danoso, no entanto, na parte dispositiva restou assentado que a sentença prolatada seria mantida em todos seus termos, não obstante naquela ocasião a correção monetária tenha sido a partir do ajuizamento da ação”.

Desse modo, alega que “
seja também aplicada a correção monetária à época do evento danoso, por ser medida da mais lídima justiça!”.

Contrarrazões apresentada pelos Embargantes
J.F.D.S.S., J.V.D.S.S,
representados por

M.E.S.S
(PJe ID 4430282 - Pág. 1-7), pugnando pela rejeição dos
“embargos declaratórios para confirmar a sentença guerreada em todos os seus termos, aplicando os juros e correção monetária incidentes a partir do evento danoso. Condene a seguradora recorrente em multa na base de 20% sobre o valor da condenação, de acordo com os artigos17 e 18 do CPC, por litigar de má-fé neste processo.”.

Não foram apresentadas contrarrazões pela
Seguradora
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (
PJe ID nº 4.430.282 Pág. 3)
.

Por oportuno, registro que os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 31/01/2022, nos termos da portaria nº 254/2022 – GP de 27/01/2022, ou seja, após o julgamento da Apelação e interposição dos presentes Embargos.

É o relatório. Sem redação final.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA 12 de agosto de 2022

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0032212-34.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL)

EMBARGANTE/EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (
ADV.

ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA- OAB/PA - Nº 11.307-A
)

EMBARGADOS/EMBARGANTES: J.F.D.S.S., J.V.D.S.S, REPRESENTADOS POR M.E.S.S (
ADV. ALESSANDRRO SERRA DOS SANTOS COSTA - OAB/PA Nº 13.370-A
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade dos recursos
, conheço-os.

O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de apenas aclarar sentença ou acordão, devendo observar o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, são cabíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Com efeito, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

No caso, o Acordão embargado manteve integralmente o
decisum
de primeiro grau que julgou “
TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a ré PORTO SEGURO S/A a pagar a pagar o valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos vigentes época do sinistro com fundamento no art. 3º, II da Lei 6.194/74, valor que deverá ser corrigido com juros de
1% ao mês e correção pelo INPC, desde o ajuizamento da presente ação”.

Inconformados, as partes opuseram Embargos de Declaração, razão pela qual
passo ao exame dos pedidos de cada embargante.

1º EMBARGOS - SEGURADORA
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (PJe ID nº 4.430.280):

No que diz respeito à alegação de
omissão acerca da incidência da contagem dos juros de mora
(PJe ID nº 4.430.279), adianto que
não assiste razão à embargante.

Ilustrando o dito acima, reproduzo fragmento do referido acórdão, no ponto de interesse:

“Dos juros e da correção monetária.
Os juros incidem a partir da citação e são regulados pelo art. 406 do CC/2002
. 6
.
Correção monetária incide no momento em que surgiu a obrigação contratual: no caso da data do sinistro ou do sinistro TJ – RS – Embargos de Declaração ED 71001637925 RS (TJ RS). Data de publicação: 05/05/2008. Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DPVAT. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Sendo reconhecido o pagamento parcial da indenização, os juros e a correção monetária incidem a partir da data em que a seguradora pagou parte do que devia pagar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (Embargos de Declaração N°71001637925, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em 29/04/2008) dos honorários advocatícios. A apelante alega que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios viola o disposto na Lei 9.099/95, sendo incabível a aplicação do art. 20, parágrafo3° e seus incisos, do CPC, o que não lhe assiste razão, pois, no caso em tela não se trata de ação que tramitou pelo Juizado Especial, portanto, correta a condenação da Seguradora ao pagamento de honorários advocatícios tal como determinado na sentença. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre os ônus processuais, adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários ao vencedor. Correta, pois, a sentença de primeiro grau, a qual deve ser mantida intotum.
Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do APELO, mantendo a sentença de primeiro grau em todo seu teor.
É o voto.”. Grifei

Observa-se da leitura da decisão impugnada, que os
juros foram fixados a partir da citação
, logo, de forma alguma há que se falar em omissão, tendo em vista que o Acordão embargado se pronunciou de forma clara sobre a incidência dos juros moratórios.

De fato, diversamente do sustento pela defesa técnica, não é necessário muito esforço cognitivo para chegar a
à conclusão de que os pedidos foram devidamente examinados, expondo, adequadamente, os motivos que justificam a decisão ora embargada.

Assim, considerando inexistir omissão insculpidos no art. 1.022 inciso II do CPC/2015,
rejeito o presente vicio de omissão
apontado nos Embargos de Declaração.

No entanto, constato que, a despeito da Desembargadora ter fundamentado em seu voto que os juros de mora incidiriam a parti da citação,

na parte dispositiva do voto manteve a sentença em todo seu termo, a qual, reitero, fixou a

incidência dos juros desde o ajuizamento da ação, dessa forma,
razão pela qual creio ser necessário corrigir de oficio o erro material presente na parte dispositiva
,
para dar parcial provimento ao apelo, no particular, modificando a data do início do juros do ajuizamento da ação para a da citação.

2º EMBARGANTE -
J.F.D.S.S., J.V.D.S.S, REPRESENTADA POR E M.E.S.S
- DA CONTRADIÇÃO
(PJe ID nº 4.430.281):

Os embargantes alegam, primeiramente, que houve
equívoco na fixação da indenização com base no salário mínimo vigente a época do sinistro, pois entendem que deveria ser vigente a época da liquidação do sinistro
, nos termos do art. 5º da Lei nº 6.194/74.

No caso, o que se nota
é o mero inconformismo do embargante,
com claro intento de rediscussão da matéria que foi fundamentadamente decidida, o que é inviável nesta sede.

Ressalto, por oportuno, que a sentença fixou que a data do valor dos 40 (quarenta) salários mínimos seria à época do sinistro, não tendo o embargante recorrido nesse ponto quando teve oportunidade, e que o acórdão em nada alterou sobre isso quando analisou o recurso da outra parte, e só agora, em sede de embargos, pretende rediscutir a matéria, sem apontar nenhuma das hipóteses prevista no art. 1.022 do CPC, o que não cabe nessa estreita via.

Outrossim, postula também a embargante
existência de contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão no que diz respeito ao termo inicial da correção monetária.

No ponto, impende ressaltar, que a contradição que autoriza a oposição de Embargos de Declaração é aquela existente entre as próprias partes do Acórdão, e não entre a conclusão do julgado e o entendimento da parte.

Com efeito, a hipótese de cabimento dos aclaratórios com base em contradição diz respeito apenas à existência de contradição interna, inerente ao julgado e existente entre a fundamentação e seu dispositivo, não contemplado a alegação de contradição a mera existência de erro material, quando existe coerência entre a narrativa fática, fundamentação e decisão do acórdão.

Diante disso, creio ser necessário transcrever trecho da decisão (PJe ID nº 4.430.278).

“Dos juros e da correção monetária. Os juros incidem a partir da citação e são regulados pelo art. 406 do CC/2002. 6
.Correção monetária incide no momento em que surgiu a obrigação contratual: no caso da data do sinistro ou do sinistro
TJ – RS – Embargos de Declaração ED 71001637925 RS (TJ RS). Data de publicação: 05/05/2008. Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DPVAT. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Sendo reconhecido o pagamento parcial da indenização, os juros e a correção monetária incidem a partir da data em que a seguradora pagou parte do que devia pagar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (Embargos de Declaração N°71001637925, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em 29/04/2008) Dos honorários advocatícios. A apelante alega que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios viola o disposto na Lei 9.099/95, sendo incabível a aplicação do art. 20, parágrafo3° e seus incisos, do CPC, o que não lhe assiste razão, pois, no caso em tela não se trata de ação que tramitou pelo Juizado Especial, portanto, correta a condenação da Seguradora ao pagamento de honorários advocatícios tal como determinado na sentença. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre os ônus processuais, adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários ao vencedor. Correta, pois, a sentença de primeiro grau, a qual deve ser mantida intotum. Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do APELO, mantendo a sentença de primeiro grau em todo seu teor. É o voto.”. Grifei

Pois bem.

Como pode se observar, não há em concreto, contradição na referida decisão embargada, como sustentado pelo embargante.

Dessa forma,
não há como acolher os Embargos de Declaração na pretensão de sanar o vício de contradição

apontado
, contudo

creio necessário proceder, da mesma forma como foi feito no 1º Embargos analisados,
a correção de erro material contido no acórdão embargado
, pois, embora tenha sido apontado na fundamentação que os juros moratório incidiriam a partir da data do sinistro, na parte dispositiva a sentença foi mantida integralmente (havia determinado a contagem desde o ajuizamento da ação).

Logo,
procedo, de ofício, com à correção do erro material verificado na parte de final do voto, para dar parcial provimento
ao apelo, no particular, modificando a data do início da correção monetária do ajuizamento da ação para o início do evento danoso.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO PROVIMENTO,
procedendo, tão somente,
de OFÍCIO, a correção dos erros materiais contidos na parte dispositiva do acórdão, para que a incidência dos juros moratórios seja contada a partir da citação e a
correção monetária incida a partir do evento danoso
, conferindo, como consequência, dessa forma efeito modificativo do julgado, uma vez que nele constou
“conhecer e negar provimento”,
quando o correto é “
conhecer e dar parcial provimento”.

É como voto

Belém/PA 30 de agosto de 2022

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 27/09/2022